Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARÍLIA GABRIELA SANTOS GALVÃO da sentença (ID 53162658), que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por SETOR TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO DOIS, julgou procedente o pedido autoral. Opostos embargos de declaração pelo apelado/autor (ID 53162660), esses foram acolhidos, para condenar a apelante/ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (ID 53162664). Nas razões de sua apelação (ID 53162668), a apelante/ré, em síntese, sustenta a necessidade de exclusão dos honorários de cobrança dos cálculos. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu apelo, para que seja reformada a sentença recorrida. Preparo aos ID’s 53162669 e 53162670. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de apelação, o qual é contado na forma do artigo 219 do diploma processual civil. No caso, a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos da sentença apelada foi disponibilizada, no Diário da Justiça Eletrônico, no dia 1°/9/2023, considerando-se publicada, nos termos do artigo 224, § 2°, do Código de Processo Civil, no dia 4/9/2023. Assim, o termo inicial de contagem do prazo, na forma do artigo 231, VII, do mesmo diploma legal, foi o dia 5/9/2023 e, o final, dia 26/9/2023. Dessa forma, tendo o presente recurso de apelação sido interposto somente no dia 29/9/2023, como consta da data de assinatura do documento de ID 53162668, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte apelante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora